Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício de contradição que autoriza a propositura dos embargos de declaração é aquele possivelmente existente entre os elementos integrantes do acórdão (contradição interna), e não aquele eventualmente existente entre a decisão e determinada previsão legal.
2. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de ser reexaminada a matéria decidida.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.